Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHO MAIOR DE IDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar entre pais e filhos também recebe tratamento infraconstitucional, conforme disposto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Em se tratando de filhos maiores, apesar de não haver o dever de sustento decorrente do poder familiar quando alcançada a maioridade civil do alimentando, a obrigação poderá ser mantida como resultado do parentesco e da solidariedade que deve existir entre as partes (pai e filho), segundo preceitua o art. 1694 do Código Civil, dispondo, ainda, o art. 1.696 do CC, que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
3. Na espécie, apesar de alcançada a maioridade civil, consta dos autos que a alimentanda está matriculada em curso superior de Direito e que não exerce qualquer atividade laboral, sendo certo que ela não pode prover sozinha seu sustento, de modo que deve ser mantido os alimentos fixados.
4. A constituição de nova família pelo genitor não é, por si só, circunstância que impeça a obrigação alimentar, devendo ser demonstrada sua efetiva incapacidade financeira.
5. Apelação conhecida e não provida.